Tribunal: TJSP
Processo: 1006050-85.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelações. Prestação de serviço. Ação de indenização por danos materiais e morais. Preliminar de deserção do recurso da ré. Acolhimento, depois de facultado o recolhimento, em dobro, do preparo recursal. Recurso da autora. Pedido de condenação da ré ao pagamento dos danos materiais causados devido à má prestação do serviço outrora contratado. Possibilidade. Comprovação dos danos sofridos. Danos

Ementa:
Apelações. Prestação de serviço. Ação de indenização por danos materiais e morais. Preliminar de deserção do recurso da ré. Acolhimento, depois de facultado o recolhimento, em dobro, do preparo recursal. Recurso da autora. Pedido de condenação da ré ao pagamento dos danos materiais causados devido à má prestação do serviço outrora contratado. Possibilidade. Comprovação dos danos sofridos. Danos morais pela indicação a protesto de duplicatas sacadas contra a sua pessoa. Não configuração. Pedido para modificação da distribuição das verbas sucumbenciais. Inadmissibilidade. Incidência do art. 86, caput, do CPC. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso da autora parcialmente provido e não conhecido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000088298
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006050-85.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelada
BRANDÃO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, é apelada/apelante PROAUTO
INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso da autora. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006050-85.2018.8.26.0554 - GAS
2
Voto no 18556
Apelação no 1006050-85.2018.8.26.0554 - Processo Digital
Comarca: Santo André
Apelantes e reciprocamente apelados (a): Proauto Indústria Química Ltda. EPP e Brandão Centro
Automotivo Ltda.
Juiz (a): Érica Matos Teixeira Lima
Apelações. Prestação de serviço. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Preliminar de deserção do recurso da ré.
Acolhimento, depois de facultado o recolhimento, em dobro, do preparo
recursal. Recurso da autora. Pedido de condenação da ré ao pagamento
dos danos materiais causados devido à má prestação do serviço outrora
contratado. Possibilidade. Comprovação dos danos sofridos. Danos
morais pela indicação a protesto de duplicatas sacadas contra a sua
pessoa. Não configuração. Pedido para modificação da distribuição das
verbas sucumbenciais. Inadmissibilidade. Incidência do art. 86, caput,
do CPC. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso da autora
parcialmente provido e não conhecido o da ré.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
215/222, que, na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Proauto Indústria
Química Ltda. EPP contra Brandão Centro Automotivo Ltda., julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados para: a) declarar inexigíveis em relação à autora os débitos pelos serviços
prestados pela ré; b) confirmar a tutela antecipada a fim de tornar definitiva a sustação do protesto
de fls. 43; c) determinar o cancelamento da nota fiscal n.o 2100 e dos boletos emitidos a fls. 27/29;
d) rejeitar o pleito de reparação de danos materiais, referentes aos serviços de retifica prestados
por outras empresas; e) rejeitar o pedido de reparação por danos morais. Em razão da sucumbência
recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e das despesas processuais, na
proporção de 50% para cada uma, bem como aos honorários advocatícios, estes fixados em R$
2.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006050-85.2018.8.26.0554 - GAS
3
Inconformadas, ambas as partes apelam.
A autora, Proauto Indústria Química Ltda., sustenta, em síntese, que
contratou os serviços da ré para reparo de seu veículo pelo valor total de R$ 6.427,80, mas os
serviços foram mal prestados, precisando trocar peças que originalmente não estavam danificadas
e ainda contratar serviços de terceiros para refazerem todo o serviço, tendo um custo total de R$
10.530,00. Salienta que tem direito ao ressarcimento dos valores a mais que gastou com o reparo,
qual seja: R$ 4.102,20. Argumenta ainda que possui direito à indenização por danos morais.
Explica que trabalha com crédito programado com seus fornecedores, mas desde o momento da
negativação da empresa não conseguiu parcelamento perante eles, precisando trabalhar com
pagamentos à vista, o que lhe gerou constrangimento. Defende também que seja excluída a sua
condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, já que foi a ré que deu causa
ao ajuizamento da ação. Requer o provimento do recurso (fls. 233/241).
A ré, por sua vez, alega em seu recurso, em síntese, que prestou o serviço
para o qual foi contratada: retifica do motor do caminhão da autora e sua remontagem. Explica que
na montagem, obedecendo todo o manual do fabricante, constatou que o motor não funcionava em
decorrência de problemas nos 04 bicos injetores e na bomba de combustível, de forma que
comunicou a autora, a qual informou que providenciaria o reparo das peças. Salienta que a autora
entregou um bico novo, mas os outros três e a bomba injetora recondicionados. Destaca que vendo
as más condições das peças recuperadas, alertou a autora sobre os possíveis problemas, entretanto
ela insistiu em manter essas peças. Argumenta que o problema no veículo da autora ocorreu nas
peças recondicionadas, por culpa dela, que insistiu em utilizá-las. Defende a inexistência de dano
material e moral passível de indenização. Requer o provimento do recurso para que os pedidos
iniciais sejam julgados improcedentes (fls. 225/229).
Recursos tempestivos e somente o da autora devidamente preparado (fls.
242/243).
A autora apresentou contrarrazões ao recurso da ré, arguindo preliminar
de deserção. No mérito, defendeu a manutenção da r. sentença na parte que lhe aproveita (fls.
247/251).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006050-85.2018.8.26.0554 - GAS
4
O despacho de fls. 255/256 determinou que a ré efetuasse o
recolhimento, em dobro, do preparo do seu recuso, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob
pena de deserção.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa a ação sobre indenização por danos materiais e morais.
Inicialmente, é o caso de acolher a preliminar arguida.
Isso porque, a ré não efetuou o recolhimento do preparo, em dobro, do
seu recurso (fls. 260), consoante foi determinado pelo despacho de fls. 255/256.
Assim, diante da ausência de recolhimento do preparo, o recurso deve ser
julgado deserto. Neste sentido:
“DESERÇÃO
RECURSO DE APELAÇÃO
Apelante que não
comprovou o devido recolhimento do preparo recursal. NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO:
Prazo
concedido
para
a
complementação do valor do preparo não atendido. Recurso que não
reúne condições para ser conhecido de acordo com o disposto no
parágrafo 2o do artigo 1.007 do CPC/2015). RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (Apelação no 1001963-52.2016.8.26.0297, Relator Des.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS, 37a Câmara de Direito Privado, j. em
11/10/2016).
“Apelação Interposição sem o recolhimento do preparo Alegação
feita pelos apelados, em sede de preliminar, por ocasião da
apresentação das contrarrazões
Intimação para realização do
recolhimento, no prazo de cinco dias, que não foi atendida Deserção
reconhecida

Recurso
não
conhecido.”
(Apelação
no
0061933-40.2011.8.26.0114, Relator Des. A.C.MATHIAS COLTRO, 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006050-85.2018.8.26.0554 - GAS
5
Câmara de Direito Privado, j. em 28/09/2016).
A preliminar, assim, deve ser acolhida.
Superada essa questão, a r. sentença apelada, respeitada a convicção da
MM. Juíza de primeiro grau, deve ser parcialmente alterada.
Consta da petição inicial, em síntese, que, em 25.08.2017, a autora
contratou com a ré a realização do serviço de retífica do motor do seu veículo de marca KIA,
modelo Bongo, ano 2014, placa FGZ-3616, e que por esse serviço se comprometeu a pagar R$
6.427,80, em três parcelas iguais de R$ 2.142,60 (nota fiscal n.o 2100). Menciona que a
identificação de substituição de um bico injetor do veículo foi realizada pela empesa “Super Turbo
Recondicionamento” e a aquisição da peça foi por ela providenciada (nota fiscal n.o 10.629).
Explica que transcorrido mais de 30 dias para a realização do serviço de retifica, entrou em contato
com a ré e foi informada de que o veículo estava apresentando problema na bomba ou no bico
injetor. Ressalta que acionou novamente a empresa “Super Turbo Recondicionamento” e constatou
que os danos nas peças foram ocasionados pela ré que não seguiu as orientações do fabricante do
veículo na montagem do motor, de forma que se viu obrigada a adquirir 03 novos bicos injetores e
01 filtro de combustível, pagando R$ 4.980,00 (nota fiscal n.o 10.710). Concluídos os serviços,
constatou aumento na temperatura do motor do veículo, momento em que se dirigiu novamente a
“Super Turbo Recondicionamento”, onde foi verificada a presença de cola de silicone no radiador,
resultante do trabalho de remontagem do motor, de maneira que levou o veículo à empresa “Di
Felice Comércio de Radiadores e Baterias” para a realização de limpeza e reparos no radiador do
veículo, pagando a quantia de R$ 330,00 (nota fiscal n.o 18.144). Acrescenta que dois dias após os
reparos, as mangueiras do sistema de arrefecimento se romperam, em razão da alta pressão
causada pelo aumento da temperatura do motor e, por causa desse infortúnio, encaminhou o bem
para a “Oficina Usiparts Usinagem e Retifica de Motores”, onde se constatou que o aumento da
pressão teve como causa a folga no cabeçote pela não substituição de peças quando da primeira
desmontagem do motor realizada pela ré, pagando nessa ocasião para o serviço de reparo, o
montante de R$ 5.254,00. Argumenta que em razão da má prestação do serviço e da recusa da ré
em ressarcir as despesas que deu causa, suspendeu o pagamento dos serviços descritos na nota
fiscal n.o 2.100 e que em 15.12.2017 tomou conhecimento de que a ré protestou o valor da
primeira parcela desse serviço. Discorre que, em 05.02.2018, notificou extrajudicialmente a ré
requerendo: i) o levantamento do protesto da 1a parcela; ii) o cancelamento dos boletos referentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006050-85.2018.8.26.0554 - GAS
6
à 2a e 3a parcelas; e iii) o pagamento do valor de R$ 10.530,00, a título de ressarcimento das
despesas que deu causa; mas a ré a contranotificou combatendo tais pleitos. Defende a existência
de relação de consumo, a prestação de serviço defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o dever
da ré de reparar os danos materiais suportados, na ordem de R$ 10.530,00, bem como morais, no
montante de R$ 10.000,00 (fls. 01/11).
A ré, em sua contestação, afirma que foi contratada somente para a
retífica do motor do caminhão da autora e sua montagem, tendo efetuado imediatamente os
serviços para o qual foi contratada. Salienta que na montagem do motor, e obedecendo todo o
manual do fabricante, contatou que ele não funcionava em decorrência de problemas nos 04 bicos
injetores e na bomba de combustível, tendo informado a autora sobre o ocorrido, que se
prontificou em reparar as peças. Menciona que posteriormente ela entregou um bico injetor novo e
os outros três e a bomba injetora recondicionados, contudo, observando a má qualidade dessas
peças alertou a autora sobre os possíveis problemas que poderiam ocorrer no motor, tendo ela
insistido em mantê-las. Discorre sobre os problemas provocados no caminhão, logo em seguida a
retifica do motor, e devido às peças apresentadas pela autora. Defende que não deu causa aos
problemas alegados pela autora, que taxativamente determinou reaproveitar todas as peças. Tece
comentário sobre a ação executiva proposta contra a parte autora visando receber a remuneração
pelo trabalho realizado. Sustenta a inexistência de dano moral passível de indenização, por ter
havido no regular exercício de direito. Pugna pela improcedência da demanda (fls. 53/58).
Pois bem.
A autora pretende com o seu recurso ser ressarcida da diferença de R$
4.102,20, referente aos danos materiais que sofreu devido à falha na prestação do serviço que
outrora contratou com a ré pelo valor de R$ 6.427,80, para retificado do motor do veículo Bongo,
além dos danos morais.
A r. sentença rejeitou o pedido de dano material por não ter a autora
desembolsado efetivamente o numerário acertado com a parte ré, visto que deixou de efetuar o
pagamento dos três boletos referente ao parcelamento do serviço, no valor de R$ 2.142,60, cada
um (fls. 27/29), fato esse, inclusive, que resultou no encaminhamento para protesto do primeiro
boleto (fls. 30/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006050-85.2018.8.26.0554 - GAS
7
Logo, por ter a autora exercido a autotutela - deixado de pagar os boletos
do serviço contratado declarou o juízo de piso a inexigibilidade dos débitos desses serviços, bem
como determinou a baixa do protesto, cancelamento da nota fiscal n.o 2100 e dos boletos emitidos
pela ré. Além disso, acolheu os embargos à execução n.o 1012948-17.2018.8.26.0554 opostos pela
autora à execução n.o 1005302-53.2018.8.26.0554, movida pela ré para cobrança dos boletos,
tendo o feito executivo sido extinto nos termos do art. 924, III, do CPC.
Contudo, é cabível a condenação da ré a ressarcir a autora pelo valor de
R$ 4.102,20, referente à diferença entre os valores que despenderia com a ré, R$ 6.427,80, e o
total gasto para corrigir os danos provocados por ela em seu veículo, R$ 10.530,00.
Os artigos 186 e 927 do Código Civil dispõem:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando
a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por
sua natureza, risco para os direitos de outrem.”
E, no caso dos autos, a autora comprovou que teve um prejuízo de R$
4.102,20, com a má prestação dos serviços por parte da ré, consoante se observa dos documentos
de fls. 24/26 e no depoimento das suas testemunhas (fls. 151/161), o que lhe garante obter a
restituição desse numerário.
Importante dizer que a restituição desse valor não causará
enriquecimento ilícito a autora, como entendeu o juízo a quo, visto que do montante de R$
10.530,00 desembolsado por ela para reparar os danos provocados pela ré, já está descontado o
valor de R$ 6.427,80, que ela deveria ter quitado pelo serviço prestado de forma deficiente e não
pagou por ter exercido a autotutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006050-85.2018.8.26.0554 - GAS
8
De outro lado, o pedido da autora para que seja indenizada pelo dano
moral provocado pelo encaminhamento ao protesto dos boletos sacados contra a sua pessoa não
merece acolhimento.
Ora, é certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme
previsão do artigo 52 do Código Civil (“Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a
proteção dos direitos da personalidade”) e entendimento consubstanciado na Súmula 227, do
Superior Tribunal de Justiça.
O ilustre doutrinador, ANTONIO JEOVÁ SANTOS, ensina:
“Embora não seja titular de honra subjetiva que vem a ser a dignidade,
o decoro e a autoestima, caracteres exclusivos do ser humano, a pessoa
jurídica detém honra em seu substrato objetivo. Sempre que o seu bom
nome, reputação ou imagem (no sentido lato da expressão) forem
vilipendiados em decorrência da ilicitude cometida por alguém, o direito
deve estar presente para sujeitar o agressor à indenização por dano
moral.” (in Dano Moral Indenizável, 4a ed., Editora Revista dos
Tribunais, pág.143)
Ocorre que, no caso dos autos, cumpria à empresa apelante a
demonstração de dano à sua honra objetiva, fato não verificado, mormente porque não restou
demonstrado que o seu nome foi lançado no rol de inadimplentes, tampouco mácula em sua
imagem e honra perante seus clientes. Os documentos de fls. 30/31 são apenas indicativos do
protesto das duplicatas emitidas, mas não comprovam, como dito, efetivos danos à autora.
Nesse sentido, a propósito, manifestou o juízo de origem (fls. 219/220):
Quanto aos danos morais, o pedido do autor não comporta acolhimento,
pois em se tratando a autora de uma pessoa jurídica, não foi
demonstrada nenhuma publicidade negativa para imagem ou a honra
objetiva dela, ou mesmo um reflexo prejudicial que justificasse a
reclamada indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006050-85.2018.8.26.0554 - GAS
9
[...]
A despeito do disposto pela Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça,
entende se que a aplicação de tal enunciado deve ser restrita às
hipóteses em que há ferimento à honra objetiva da pessoa jurídica, tendo
o conceito social desta sido abalado pelo ato ilícito.
Tem-se, nessa ordem de ideias, que o dano moral à pessoa jurídica não é
o mesmo que se pode imputar à pessoa natural, pois somente esta possui
atributos psíquicos. Está, assim, associado a um desconforto
extraordinário que afeta o nome e a tradição de mercado, com
repercussão econômica, não se referindo aos mesmos atributos das
pessoas naturais.
O mero apontamento de título de crédito a protesto, mesmo que esteja
ele pago, não é capaz de causar dano moral, já que o que produz dano
dessa natureza jurídica é a efetiva consumação do protesto, a qual tem
efeito direto ou potencial para atentar contra a honra e o bom nome do
protestado, assim como abalo no crédito.
Sustado o protesto ou não consumado o ato por qualquer motivo
(retirada do título pelo credor ou acolhimento da justificativa
apresentada pelo apontado), não há ofensa à honra ou abalo no crédito
e, por consequência, não existe lesão efetiva ou potencial suscetível de
reparação.”
Sobre o tema já decidiu este E. Tribunal:
APELAÇÃO AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL FRAUDE BANCÁRIA FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS - APLICABILIDADE DA SUMULA 479 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEVER DE INDENIZAR MATERIALMENTE
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
PESSOA JURÍDICA. A autora não logrou provar os danos morais
decorrentes dos fatos em discussão. Vale ressaltar, não restaram
provadas lesões à sua honra objetiva, capazes de macular seu bom nome
no campo das relações comerciais que pudessem acarretar danos de
acentuada proporção em razão do conceito que tem no mercado. Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006050-85.2018.8.26.0554 - GAS
10
disso, o mero descumprimento contratual não configura dano moral
consoante maciça jurisprudência. Sentença Reformada Parcialmente.
Recurso
Parcialmente
Provido
(Apelação
Cível
no
1055131-68.2017.8.26.0576, 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, Relator EDUARDO SIQUEIRA, j. em
27.03.2019)”.

No mais, também não vinga o pleito da autora para que a ré seja
condenada a arcar integralmente com as verbas de decaimento. As partes sucumbiram-se
reciprocamente, de forma que incide na espécie a norma prevista no art. 86, caput, do CPC que
dispõe que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas”.
Destarte, o recurso de apelação da autora deve ser parcialmente provido,
para condenar a ré a ressarci-la dos danos materiais suportados no montante de R$ 4.102,20,
acrescido de correção monetária pela tabela prática deste TJ/SP, a partir da distribuição da ação, e
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, mantido, no mais, a r. sentença apelada por seus
próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, diante do não conhecimento do recurso da ré, cabível a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados a favor parte autora, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em prol do
patrono da parte autora em R$ 2.000,00. Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevo os
honorários para R$ 2.800,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006050-85.2018.8.26.0554 - GAS
11
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso da ré e dou
parcial provimento ao recurso da autora.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)